Tribunal: TJMT
Processo: 1041061-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041061-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WICILEY DO BOM DESPACHO - CPF: 688.697.891-87 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO PROLONGADO SEM ENERGIA. ATENDIMENTOS TÉCNICOS COMPROVADOS PELA CONCESSIONÁRIA. DISJUNTOR DANIFICADO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se configura falha na prestação do serviço quando a concessionária comprova ter realizado os atendimentos técnicos necessários dentro dos prazos regulamentares, nos termos do artigo 362, IV, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de comprovação do alegado período prolongado sem fornecimento de energia elétrica impede o reconhecimento do dano moral pleiteado.

4. Eventuais transtornos decorrentes de oscilações ou interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica constituem meros dissabores do cotidiano, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WICILEY DO BOM DESPACHO
contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c danos morais e perdas e danos ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que ficou sem fornecimento de energia elétrica em sua residência por mais de 10 dias, no período de 02/06/2025 a 20/06/2025, apesar de estar adimplente com todas as suas faturas. Sustenta que realizou diversos protocolos de atendimento junto à recorrida, sem obter solução para o problema, tendo o fornecimento sido restabelecido apenas após o deferimento de tutela antecipada nos autos. Afirma que a própria recorrida reconheceu, em sua contestação, a existência de erro técnico consistente na inversão entre a unidade consumidora e o medidor no 6192425820. Argumenta que o juízo a quo foi induzido a erro ao validar as provas apresentadas pela recorrida, desconsiderando as evidências trazidas pelo recorrente, incluindo vídeo que demonstra a ausência de energia em sua residência. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que não houve falha na prestação do serviço, que realizou visitas técnicas e atendimentos ao recorrente, e que eventuais interrupções no fornecimento de energia não perduraram pelo tempo alegado. Sustenta que o disjuntor interno da unidade consumidora estava danificado, sendo de responsabilidade do consumidor sua manutenção. Afirma que não há comprovação dos danos alegados e que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço pela recorrida, consistente na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, e se tal situação enseja reparação por danos morais.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Contudo, mesmo nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, sendo necessário que o consumidor demonstre minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o recorrente alega ter ficado sem fornecimento de energia elétrica por mais de 10 dias, no período de 02/06/2025 a 20/06/2025. Entretanto, conforme bem pontuado na sentença recorrida, foram acostados aos autos apenas protocolos referentes ao período compreendido entre 04/06 e 05/06/2025 (ID no 197555822 e 197555825), insuficientes para comprovar a alegada interrupção prolongada.

A documentação apresentada pela recorrida (ID 201630040) demonstra que foram realizados diversos atendimentos técnicos à unidade consumidora do recorrente, com registros detalhados das ocorrências e providências adotadas.
Em 04/06/2025, foi identificado disjuntor danificado no interior da unidade consumidora, componente cuja manutenção é de responsabilidade do próprio consumidor, conforme estabelece a Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, que delimita a responsabilidade da concessionária até o ponto de entrega.

Importante destacar que, em 05/06/2025, conforme registro de ocorrência no 20256154795407, o próprio recorrente informou em contato telefônico (callback) que o fornecimento estava normalizado, o que contradiz sua alegação de interrupção contínua por mais de 10 dias.

Quanto à ocorrência de 20/06/2025 (no 20256201486394), que identificou inversão entre a unidade consumidora e o medidor no 6192425820, não há elementos que comprovem que tal situação tenha perdurado durante todo o período alegado pelo recorrente ou que tenha sido a causa da suposta interrupção prolongada do fornecimento de energia. Pelo contrário, os registros indicam que se tratou de problema pontual, prontamente solucionado pela concessionária.

O vídeo apresentado pelo recorrente (ID 313343379), por si só, não é suficiente para comprovar a alegada interrupção prolongada, pois demonstra apenas um momento específico, sem elementos que permitam aferir o período total da suposta suspensão do fornecimento.

Ademais, os indicadores individuais de continuidade da unidade consumidora não apresentaram violação nos quatro meses anteriores ao fato narrado (fevereiro a maio de 2025), conforme documentação apresentada pela recorrida, o que corrobora a regularidade do serviço prestado.

Nesse contexto, não restou comprovado que o recorrente tenha permanecido sem fornecimento de energia elétrica por período superior a 24 horas, prazo máximo estabelecido pelo art. 362, IV, da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021 para religação normal em área urbana.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há elementos que comprovem afronta significativa à dignidade do consumidor. A interrupção de energia por pequenos períodos, por si só, não caracteriza o dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. REESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021/ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na zona rural (art. 362, IV, da Resolução 1.000/2021/ANEEL) quanto às interrupções efetivamente comprovadas nos autos.
2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1056889-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”

Portanto, não havendo comprovação da alegada interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, tampouco de danos que ultrapassem o mero dissabor cotidiano, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em dano moral indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025